Tribunal: TJMT
Processo: 0072806-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
WALDOIR PARREIRA DA SILVA JUNIOR

Número do Protocolo: 72806/2018
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇAO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Não há que se falar em omissão se o acórdão embargado observou a tese fixada no Tema 905 do STJ, quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados às condenações em face da Fazenda Publica, de natureza previdenciária.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
WALDOIR PARREIRA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de fls. 107/115, proferido no Recurso de Apelação n. 156201/2018, que retificou parcialmente a sentença a quo para restringir o direito ao beneficio de pensão por morte ao recorrido, ora embargado, até que completasse 21 (vinte e um) anos de idade, cujo valor deverá ser corrigido na forma do Tema 905.
Nas razões recursais, diz que o acórdão embargado padece de contradição no tocante à correção monetária, pois, fixou o INPC em desacordo com o artigo 1-F da Lei n. 9.494/97 e com a jurisprudência do STF, no RE 870.047 – repercussão geral, que estabeleceu o INPC ou IPCA somente até 29.06.09; o índice oficial de remuneração básica a caderneta de poupança (TR) entre 30.06.09 até 25.03.15 e o IPCA-E, a partir de então.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.
Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certidão de fl. 124.
Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando conclusão do julgamento pelo Pretório Excelso do Tema 810, findo o qual, voltaram para julgamento dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar alegada contradição do acórdão embargado, que não observou o julgamento proferido no RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF - em repercussão geral-, quanto ao índices aplicáveis aos débitos antes da expedição dos precatórios.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].
No caso em pauta, o acórdão embargado, no tocante à correção dos valores do beneficio previdenciário assim consignou no seu dispositivo:
“[...] RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para restringir o direito ao benefício de pensão por morte até o interessado/recorrido WALDOIR PARREIRA DA SILVAJÚNIOR completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme preconiza o art. 16, inciso I e art. 77, § 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.213/1991 e, aplicando-se o entendimento unânime firmado no Tema 905/STJ, encerrado em 22/02/2018, fixo os juros de mora a partir da citação válida, observando-se o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e a correção monetária, com base na Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.[...] destaquei
Como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No caso das condenações de natureza previdenciária, como sói a hipótese presente, assim restou assentado:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Destacamos.
Ou seja, no período posterior Lei 11.960/2009: Juros de mora: TR. Correção monetária: INPC
Assim, como visto o acordão embargado adotou a tese sufragada no recurso repetitivo, não havendo que e falar em omissão ou contradição à tese fixada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.